Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade do recurso inominado. 2 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Conforme as certidões de ID 37738238 e 37738259 a sentença foi disponibilizada no DJE em 22/06/2022, com publicação em 23/06/2022, dando início ao prazo recursal em 24/06/2022 e termo final em 07/07/2022. O recurso foi interposto em 08/07/2022 (ID 37738240-37738254) após esgotado o prazo recursal. Não se registrou indisponibilidade do PJE em 07/07/2022, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Nesse quadro, o recurso inominado é intempestivo. Decisão que não conheceu do recurso inominado que se confirma. Agravo interno não provido. 3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Recurso inominado não conhecido. Sem custas.

E